Tribunal: TJSP
Processo: 1005034-49.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação – Arrendamento mercantil – Ação de obrigação de fazer c.c. ressarcimento por danos materiais julgada procedente – Apelo da ré – Interesse de agir – Por força do que dispõe o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal o esgotamento da via administrativa não caracteriza óbice ao exercício do direito de ação. Logo, a discussão armada pela apelante acerca da falta de interesse de

Ementa:
Apelação – Arrendamento mercantil – Ação de obrigação de fazer c.c. ressarcimento por danos materiais julgada procedente – Apelo da ré – Interesse de agir – Por força do que dispõe o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal o esgotamento da via administrativa não caracteriza óbice ao exercício do direito de ação. Logo, a discussão armada pela apelante acerca da falta de interesse de agir não tem fomento jurídico, pelo que a arguição deve ser rejeitada. – Mérito – Demonstrada a quitação do arrendamento mercantil e exercida a opção de compra, cumpre a arrendadora/apelante, providenciar, por força de lei, a documentação necessária para transferência do bem ao arrendatário – Inteligência dos dispositivos contidos na Lei no. 11.649/2008. – Astreintes – A discussão armada acerca do valor da multa diária, propriamente dito, não tem razão de ser, na medida em que a matéria já foi apreciada em sede de agravo de instrumento por esta C. Câmara, tendo a decisão passado em julgado. – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Impossibilidade de rediscussão da matéria face à intangibilidade da coisa julgada. – Delimitação do montante da astreintes – Questão não afetada pela coisa julgada, na medida em que o montante máximo só foi fixado quando da prolação da r. sentença – Redução – Necessidade, tendo em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. – Danos Materiais – A alegada frustração da venda do automóvel objeto do contrato de arrendamento firmado entre as partes, não foi demonstrada séria e concludentemente pelo autor. Logo, não há que se cogitar de indenização decorrente de eventual desvalorização do bem. Certamente, independentemente do fato da relação havida entre as partes ser de consumo, não há como impor à ré, o ônus da produção de prova negativa. Sob outro vértice, perda da chance não se confunde com a perda da vantagem esperada – Rejeição da pretensão da indenização por danos materiais é medida que se impõe. – Recurso da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005034-49.2015.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, é apelado
EDUARDO SARAK.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: Indaiatuba 2a Vara Cível
APTE.: Santander Leasing S/A
APDA.: Eduardo Sarak
JUIZ: Sérgio Fernandes
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7950
EMENTA: Apelação Arrendamento mercantil Ação de
obrigação de fazer c.c. ressarcimento por danos materiais
julgada procedente Apelo da ré Interesse de agir Por
força do que dispõe o artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal o esgotamento da via administrativa
não caracteriza óbice ao exercício do direito de ação. Logo,
a discussão armada pela apelante acerca da falta de
interesse de agir não tem fomento jurídico, pelo que a
arguição deve ser rejeitada. Mérito Demonstrada a
quitação do arrendamento mercantil e exercida a opção de
compra, cumpre a arrendadora/apelante, providenciar, por
força de lei, a documentação necessária para transferência
do bem ao arrendatário Inteligência dos dispositivos
contidos na Lei no. 11.649/2008. Astreintes A discussão
armada acerca do valor da multa diária, propriamente dito,
não tem razão de ser, na medida em que a matéria já foi
apreciada em sede de agravo de instrumento por esta C.
Câmara, tendo a decisão passado em julgado. Eficácia
preclusiva da coisa julgada
Impossibilidade de
rediscussão da matéria face à intangibilidade da coisa
julgada. Delimitação do montante da astreintes Questão
não afetada pela coisa julgada, na medida em que o
montante máximo só foi fixado quando da prolação da r.
sentença Redução Necessidade, tendo em conta os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Danos
Materiais A alegada frustração da venda do automóvel
objeto do contrato de arrendamento firmado entre as partes,
não foi demonstrada séria e concludentemente pelo autor.
Logo, não há que se cogitar de indenização decorrente de
eventual
desvalorização
do
bem.
Certamente,
independentemente do fato da relação havida entre as
partes ser de consumo, não há como impor à ré, o ônus da
produção de prova negativa. Sob outro vértice, perda da
chance não se confunde com a perda da vantagem esperada
Rejeição da pretensão da indenização por danos materiais
é medida que se impõe. Recurso da ré parcialmente
provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Vistos
Pela r. sentença de fls. 203/204, a ação de obrigação de fazer c.c.
reparação por danos materiais, ajuizada por Eduardo Sarak contra Santander
Leasing S/A, foi julgada procedente.
Em consequência, a instituição financeira ré foi condenada: a) ao
cumprimento da obrigação de fazer consistente na entrega ao autor do documento
único de transferência (DUT) do veículo, objeto do arrendamento, devidamente
assinado, no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa
diária do valor de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00; e b) pagar ao autor a
importância R$ 1.682,00, a título de danos materiais, atualizados monetariamente
pelos índices de correção do TJSP deste a distribuição da ação e com juros de mora
de 1% ao mês a contar da citação.
Sucumbente, a suplicada foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00.
Com efeito, consignou o douto julgador de primeiro grau que:
“(...)Trata-se de pedido de obrigação de fazer consistente na entrega do DUT de
propriedade de veículo, haja vista a quitação do financiamento (arrendamento
mercantil).
De plano, registro que a quitação restou comprovada e incontroversa.
Superada essa questão, o pedido é totalmente amparado pelo ordenamento jurídico.
Cabe ao arrendante obedecer ao disposto no art. 1o, inciso I, da Lei
Federal no 11.649/08, verbis: “Art. 1o Nos contratos de arrendamento mercantil de
veículos automotivos, após a quitação de todas as parcelas vencidas e vincendas,
das obrigações pecuniárias previstas em contrato, e do envio ao arrendador de
comprovante de pagamento dos IPVAs e dos DPVATs, bem como das multas pagas
nas esferas Federal, Estaduais e Municipais, documentos esses acompanhados de
carta na qual a arrendatária manifesta formalmente sua opção pela compra do
bem, exigida pela Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974, a sociedade de
arrendamento mercantil, na qualidade de arrendadora, deverá, no prazo de até
trinta dias úteis, após recebimento destes documentos, remeter ao arrendatário: I -
o documento único de transferência (DUT) do veículo devidamente assinado pela
arrendadora, a fim de possibilitar que o arrendatário providencie a respectiva
transferência de propriedade do veículo junto ao departamento de trânsito do
Estado”.
Dessa forma, cabe ao arrendante providenciar o envio do documento
único de transferência (DUT) ao autor. Se houve extravio da via original do DUT, é
sua a obrigação solicitar a segunda via junto aos órgãos de trânsito.
Por outro lados estão demonstrados os danos materiais relatados na
inicia e que não foram sequer impugnados de forma especifica pelo réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Portanto, o desate é de rigor.”
Contra a r. sentença foram opostos embargos declaratórios (fls.
206/212), rejeitados pela r. decisão de fls. 229.
Inconformada, apelou a instituição financeira ré (fls. 213/227).
Após relatar os principais fatos da lide (fls. 214/217), alega
preliminarmente que falta ao apelado, interesse de agir, na medida em que este
último, não logrou demonstrar a recusa à solicitação quanto à entrega do DUT (fls.
218/219).
Sustenta que não havia necessidade do autor socorrer-se do Judiciário
para solução da questão.
No mérito, impugna os danos materiais a que foi condenada.
Com efeito, insiste que os serviços foram regularmente prestados,
enfatizando que não praticou qualquer ilícito capaz de ensejar a indenização
pleiteada na inicial e imposta na r. sentença (fls. 219/220; 222/223).
Outrossim, o autor não logrou demonstrar os danos experimentados (fls.
223).
Logo, não há que se cogitar de reparação por danos materiais.
Alega, ainda, não ser responsável por eventuais débitos e/ou multas
administrativas pendentes sobre o veículo.
No que tange à responsabilidade sobre a transferência do veículo,
argumenta que não cabe à instituição financeira tal encargo, mas sim ao vendedor, a
quem competia comunicar ao DETRAN a venda do bem (fls. 220/221).
Por fim, requer a redução da multa diária (astreintes) fixada para a
hipótese de descumprimento da tutela antecipada anteriormente concedida, tendo em
conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (fls. 223/226).
Finaliza batendo-se pelo provimento do recurso para reformar a r.
sentença nos termos supracitados.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 228).
Contrarrazões a fls. 234/243.
Recurso distribuído a esta Col. Câmara, sob a relatoria deste julgador,
em razão da prevenção gerada por conta do julgamento do AI no
2154691-16.2015.8.26.0000 (NBF 1882).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
Isso assentado, observo, para que seja mantida linha coerente de
raciocínio, que matéria devolvida à análise desta Egrégia Segunda Instância,
restringe-se a: a) falta de interesse de agir do autor; b) inexistência de danos
materiais, bem como a falta de sua comprovação; c) ausência de responsabilidade da
apelante pela transferência do bem e pelos débitos sobre ele incidentes; e d)
impugnação ao valor fixado na r. sentença a título de astreintes.
Pois bem.
De rigor a rejeição da arguição de carência da ação.
Realmente, o fato do autor não ter solicitado administrativamente a
entrega do documento de transferência de propriedade do veículo (DUT) objeto dos
autos, devidamente assinado, em absoluto afasta o seu interesse de agir.
Com efeito, o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal é
expresso ao declarar, como direito e garantia fundamental de todo cidadão, que “a
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito”.
Vale dizer, o esgotamento da via administrativa, ou mesmo a ausência
da prova da recusa no fornecimento do documento, não podem caracterizar óbice ao
exercício do direito de ação, sob pena de restar contrariada a garantia constitucional.
Logo, a discussão armada acerca da falta de interesse de agir não tem
fomento jurídico.
Realmente, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, restou
garantido ao cidadão, o direito de acesso à Justiça.
Em outras palavras, qualquer pessoa pode submeter qualquer questão à
análise do Poder Judiciário (o que não significa, obviamente, direito à procedência
da ação), razão pela qual, o prévio requerimento administrativo não pode se tornar
um óbice ao prosseguimento da ação.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara
A propósito veja-se:
“A lei não exige o prévio esgotamento da via administrativa para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
promoção da ação de cobrança de indenização securitária, porque a exigência
contraria o disposto no art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal.” (Apelação n.o
9245181-09.2008.8.26.0000, Rel. Des. Oscar Feltrin, 29.a Câmara de Direito
Privado, j. 16.5.2012).
Sobre o assunto ensina Alexandre Moraes:
“Inexiste a obrigatoriedade de esgotamento da instância administrativa
para que a parte possa acessar o Judiciário. A Constituição Federal de 1988,
diferentemente da anterior, afastou a necessidade da chamada jurisdição
condicionada ou instância administrativa de curso forçado, pois já se decidiu pela
inexigibilidade do exaurimento das vias administrativas para obter-se o provimento
judicial, uma vez que excluiu a permissão, que a Emenda Constitucional no 7 à
Constituição anterior estabelecera, de que a lei condicionasse o ingresso em juízo à
exaustão das vias administrativas, verdadeiro obstáculo ao princípio do livre
acesso ao Poder Judiciário.” (in “Direito Constitucional”. 27 ed. São Paulo: Atlas,
2011. p. 89/90).
Isto posto, rejeito a arguição de falta de interesse de agir deduzida
pela ré/apelante.
No mérito, cumpre observar que face ao alegado em contestação, tem-se
por incontroversa a quitação do contrato de arrendamento mercantil travado entre as
partes.
Outrossim, pelo que se tem nos autos, a transferência do veículo em
comento para o nome do autor/apelado já foi aperfeiçoada.
De fato, a decisão inserida a fls. 287, indica que o Juízo a quo já
determinou a expedição de ofício ao DETRAN para transferência do veículo objeto
desta ação para o nome do apelado.
Isto posto, e já adentrado ao mérito, dúvida não há de que cabia à
instituição financeira apelante, arrendadora e então proprietária do bem, a
regularização da documentação do veículo arrendado ao autor, com subsequente
entrega a ele do competente documento para transferência.
De fato, a Lei 6.099/74, no parágrafo único de seu artigo 1o, conceitua o
arrendamento mercantil como sendo:
“(...) o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de
arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária,
e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela
arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso
próprio desta.”
Da definição legal, depreende-se que a arrendadora (ou arrendador) é a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
proprietária do bem arrendado, independentemente do fato da escolha do veículo ter
sido feita pelo arrendatário.
Destarte, forçoso convir que cumpria à instituição financeira ré, como
acima observado, a regularização da documentação pertinente ao bem, quando do
quitação do arrendamento pelo autor e subsequente entrega do DUT ao autor.
Nesse sentido, já decidiu esta E. Corte, cabendo, para aclaramento da
questão, transcrição de voto da lavra do Eminente Desembargador Gilberto Leme,
quando do julgamento da Apelação no 0000845-68.2010.8.26.0394 (27a Câmara de
Direito Privado, j. em 25/03/2014):
“No contrato de arrendamento mercantil o interessado escolhe um bem
que é adquirido pelo arrendante e que o dá em locação pelo prazo
escolhido ao arrendatário, podendo ao final adquiri-lo ou devolvê-lo ao
proprietário. Portanto, no leasing a propriedade é do arrendante que
cede em locação a posse temporariamente ao arrendatário.
Tem-se, assim, que a vendedora do veículo tinha a obrigação de
entregar à financeira o respectivo documento para transferência do
registro de propriedade e a última, por sua vez, providenciar tal
transferência para o seu nome e entregar ao arrendatário o documento
de porte obrigatório para circulação com o bem (...). o gravame é
inserido exatamente para comprovar a titularidade do veículo em
nome da arrendante que dá a posse direta do bem ao arrendatário até
que sejam quitadas todas as parcelas do contrato de arrendamento e
feita a opção de compra.” (g.n.)
Destaque-se que a Lei no 11.649/2008, no seu art. 1o, caput e inciso I,
não deixa qualquer dúvida acerca da obrigação da arrendadora de providenciar, no
prazo máximo de 30 dias úteis, a transferência do bem para o arrendatário, após a
quitação do financiamento.
Vale transcrever o supracitado dispositivo legal, in verbis:
“Nos contratos de arrendamento mercantil de veículos automotivos,
após a quitação de todas as parcelas vencidas e vincendas, das
obrigações pecuniárias previstas em contrato, e do envio ao arrendador
de comprovante de pagamento dos IPVAs e dos DPVATs, bem como das
multas pagas nas esferas Federal, Estaduais e Municipais, documentos
esses acompanhados de carta na qual a arrendatária manifesta
formalmente sua opção pela compra do bem, exigida pela Lei
no 6.099, de 12 de setembro de 1974, a sociedade de
arrendamento mercantil, na qualidade de arrendadora, deverá, no
prazo de até trinta dias úteis, após recebimento destes documentos,
remeter ao arrendatário:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
I - o documento único de transferência (DUT) do veículo devidamente
assinado pela arrendadora, a fim de possibilitar que o arrendatário
providencie a respectiva transferência de propriedade do veículo junto
ao departamento de trânsito do Estado;
II - a nota promissória vinculada ao contrato e emitida pelo
arrendatário, se houver, com o devido carimbo de "liquidada" ou "sem
efeito", bem como o termo de quitação do respectivo contrato de
arrendamento mercantil (leasing).” (g.n.).
Acrescente-se, ainda, que o art. 2o, da referida lei, prevê a incidência de
multa, equivalente a 2% do valor do bem, no caso de descumprimento do quanto
estipulado.
Dúvida não há de que o arrendamento foi quitado e que apelante não
procedeu a entrega do DUT (documento de transferência) ao autor.
Logo, sua condenação a tanto, independentemente do quanto deliberado
após a prolação da r. sentença, era de rigor, inclusive com imposição da multa
referida pelo art. 2o., da Lei no. 11.649/2008 ,.
Todavia, como a r. sentença nada deliberou acerca da penalidade
prevista em lei e o autor não recorreu da r. sentença, vedada está qualquer apreciação
a respeito, tendo em conta o princípio da reformatio in pejus.
Outrossim, iterativa jurisprudência desta Eg. Corte, vem decidindo no
sentido de que quitado o contrato de leasing e exercida a opção de compra do bem,
torna-se dever da arrendadora providenciar a documentação necessária para a
transferência do bem à arrendatária.
A propósito, veja-se:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS -
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE BEM MÓVEL
QUITADO VEÍCULO SINISTRADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
QUE RECUSA ENTREGA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA
RECEBIMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
-
AÇÃO
PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. Quitado o contrato de
leasing e exercida a opção de compra do bem, torna-se dever da
arrendadora providenciar a documentação necessária para a
transferência do bem ao arrendatário, ou, em caso de sinistro do bem
antes de sua transferência, de entregar a documentação necessária para
fins de recebimento, pelo arrendatário segurado, da indenização
securitária devida. Restando incontroversa a delonga por parte da
instituição financeira (arrendadora), por longo lapso temporal (mais de
dezoito meses), em proceder a entrega da documentação solicitada
(documentos de quitação do contrato de leasing, de transferência do
veículo para o nome do autor), deve responder pelos danos morais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
causados.” (ACR no 409205-80.2013.8.26.0405, TJSP, 35a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Clóvis Castelo, j. em 21/07/2014).
“Arrendamento mercantil. Quitação das prestações e alegação de
inércia na liberação da documentação. Sentença de procedência parcial
da ação. Obrigação de fazer determinada. Insurgência recursal da
autora quanto aos pedidos de multa prevista na Lei 11.649/08 e de
indenização por danos morais. Cabimento da multa disposta na lei, pois
demonstrada a notificação feita à ré e na qual se extrai a opção de
compra e disponibilização documental. Dano moral caracterizado.
Submissão da consumidora a fatos que extrapolam o mero
aborrecimento. Razoabilidade da fixação no valor de R$ 5.000,00.
Recurso provido. É devida a multa fixada na Lei 11.649/08, diante da
inércia da ré, observando-se da documentação apresentada que a
consumidora buscou a liberação documental inclusive com notificação
à ré, o que implica em considerar cumprida sua obrigação contratual. A
demora na entrega da documentação, após a quitação do contrato,
impediu a livre disposição e transferência do veículo, obrigando a parte
inclusive a valer-se do Poder Judiciário, não significando mero
aborrecimento ou incômodo, tanto porque é causa de privação do bem
estar, abalo e de constrangimento perante terceiro. A quantificação dos
danos morais observa o princípio da lógica do razoável. Deve a
indenização ser proporcional ao dano e compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos
transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da
causadora dos danos e as condições sociais do ofendido. A fixação no
valor de R$ 5.000,00 revela-se condizente com esses parâmetros.”
(ACR no 1002026-47.2014.8.26.0071, TJSP, 32a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Kioitsi Chicuta, j. em 16/07/2015). (g.n.)
“Apelação. Arrendamento mercantil. Bem móvel. Natureza jurídica do
contrato de arrendamento mercantil impede a imediata transferência do
bem para o nome do arrendatário. Transferência da propriedade do
automóvel condicionada ao cumprimento das disposições da Lei n.
11.649/2006 pelo autor. Atendimento demonstrado. Transferência de
propriedade do bem a ser observada pela ré. Astreintes. Instrumento de
coerção que não pode ser excessivo, sob pena de enriquecimento ilícito,
mas também não pode ser irrisório. Multa diária fixada em R$ 500,00.
Proporcionalidade atendida. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(ACR no 0014856-57.2012.8.26.0451, 29a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.
Hamid Bdine, j. em 05/02/2014).
In casu, a suplicada não logrou demonstrar, como lhe competia (art. 373,
II, do NCPC), ter cumprido em relação ao autor, o dispositivo legal acima
mencionado.
De fato, na medida em que a contestação nada alegou nesse sentido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sendo certo, por outro lado, que não veio instruída com qualquer documento apto a
demonstrar a entrega do documento ou a preexistência de qualquer causa impeditiva,
ex vi do que dispõe o art. art. 1o, inciso I, da Lei Federal no 11.649/08, acima
transcrito.
Ressalte-se que afigura-se induvidosa a opção de compra levada a efeito
pelo autor, conforme formulário inserido a fls. 23, fornecido pela própria ré.
Em outras palavras, e ao contrário da tese sustentada pela instituição
bancária, ora apelante, o autor logrou sim demonstrar a recalcitrância da arrendadora
em efetivar a entrega do DUT.
Com efeito, o documento carreado a fls. 23, dá conta de que em
01/10/2013, o autor protocolou junto ao réu requerimento de entrega do documento
de propriedade do veículo (DUT) em nome do terceiro por ele indicado, Sr.
Laurindo Delmiro Gonçalves.
Destarte, bem andou o I. Juízo a quo, ao determinar a tomada de
providências pela apelante, consistentes no fornecimento ao autor da documentação
necessária para transferência do bem.
Consigno que contrariamente ao alegado em recurso, o Juízo a quo
pronunciamento algum fez no sentido de débitos incidentes sobre o bem. Tampouco
impôs condenação a tal título.
É verdade que transferência do veículo em comento restou prejudicada,
em razão da expedição de ofício ao DETRAN para tal providência (fls. 287),
conforme determinado pelo MM. Juízo.
Não menos certo, porém, que tal providência só teve lugar após a
prolação da r. sentença apelada, sendo certo que a regularização, como demonstrado
a saciedade, cabia à apelante.
Logo, maiores discussões a respeito afiguram-se despiciendas.
No que tange à multa diária fixada na r. sentença recorrida, breves
considerações devem ser efetuadas.
Por proêmio, no que tange ao valor da astreintes propriamente dito,
fixado em R$ 500,00 por dia para a hipótese de descumprimento da obrigação,
observo que o MM. Juízo a quo nada mais fez do que reiterar os termos de decisão
anteriormente proferida.
A propósito, confira-se o teor da decisão de fls. 31/32:
"Vistos. Para a outorga da antecipação da tutela não se contenta a lei
com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
impondo-se a existência de prova inequívoca, a fim de que o juiz se
convença da verossimilhança da alegação. Os documentos juntados aos
autos demonstram que o autor firmou junto à primeira requerida
contrato de arrendamento mercantil para aquisição do veículo lá
descrito, fazendo prova de quitação integral do mesmo, sendo a última
parcela paga em julho de 2011. Ocorre que até a presente data, a
empresa arrendatária, incorporada pela segunda requerida, não
forneceu ao autor os documentos necessários para a transferência do
veículo. Todavia, é inegável o prejuízo que tal omissão por parte da
empresa arrendatária, ora requerida, acarreta ao autor. Por tais
fundamentos, concedo à antecipação de tutela jurisdicional requerida
à fls. 11 item "a", para que a arrendatária/requerida, forneça ao autor
os documentos necessários para a transferência da propriedade do
veículo objeto do contrato firmado pelas partes, sob pena de incidência
de multa de R$500,00 por dia de descumprimento. Expeça-se o
necessário. Cite-se.”(g.n.).
E tal questão já foi apreciada por esta Col. Câmara, quando do
julgamento do agravo de instrumento no 2154691-16.2015.8.26.0000, relatado por
este Julgador (NBF 1882), que negou provimento ao recurso interposto pela
instituição financeira, afastando as teses de ilegalidade, abusividade, exorbitância e
desnecessidade de fixação das astreintes suscitadas pela suplicada (cf.-se fls.
254/258).
A propósito, confira-se a ementa do referido julgado:
“EMENTA: Agravo de instrumento Ação de obrigação de fazer Tutela
antecipada, compelindo o banco réu a fornecer ao autor os documentos
necessários para a transferência da propriedade do veículo objeto do
contrato firmado pelas partes, sob pena de multa diária - Multa
cominatória fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e
proporcionalidade, pelo que deve ser mantida - Providência sem
natureza complexa, perfeitamente ao alcance do agravante Recurso
desprovido.”.
Contra esse v. aresto foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi
negado seguimento (fls. 260).
Inconformada, a instituição financeira interpôs agravo de recurso
extraordinário ao Col. Supremo Tribunal Federal (processo n. 982.917), distribuído
ao E. Min. Luís Roberto Barroso, que também negou seguimento ao recurso (fls.
260/262).
Pelo que se tem nos autos, referida decisão transitou em julgado em
09/09/2016 (fls. 263).
Destarte, forçoso convir que a matéria atinente ao valor diário fixado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
título de astreintes já foi amplamente debatida e mais que isto, sedimentada, em
razão do trânsito em julgado do v. acórdão proferido nos autos do agravo de
instrumento no 2154691-16.2015.8.26.0000, julgado por esta C. Câmara sob voto
deste juiz.
Logo, inadmissível a discussão armada pela embargante/apelante no que
tange à matéria, já sufragada por conta da preclusão máxima, face à coisa julgada.
A propósito, confira-se o que já deliberou a respeito, o C. STJ:
“AGRAVO
INTERNO.
PROCESSUAL
CIVIL.

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA.
QUESTÕES QUE PODERIAM TER SIDO DEDUZIDAS. MANTO DA
INTANGIBILIDADE. ABRANGÊNCIA. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE.
1. A Corte local apura que "o direito à expedição de carta de
adjudicação já foi reconhecido por mais de uma vez, no julgamento de
recursos interpostos anteriormente, conforme já mencionado"; "Trata-se de
matéria preclusa, sendo inadmissível que seja discutida indefinitivamente,
em detrimento à segurança jurídica". 2. Por um lado, "uma vez que tenha ocorrido
o trânsito em julgado, atua a eficácia preclusiva da coisa julgada, apanhando
todos os argumentos que poderiam ter sido deduzidos no decorrer da demanda,
prestando-se a garantir a intangibilidade da coisa julgada nos exatos limites
em que se formou" (AgInt no AREsp 961.640/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018). Por outro
lado, à luz do apurado pela Corte local - existência de decisão transitada em
julgado reconhecendo o direito da recorrida à adjudicação -, só se conceberia a
revisão do acórdão recorrido para obstar o mencionado ato (ainda que à luz de
argumento supostamente não invocado), mediante o reexame de provas para
infirmar essa moldura fática, obstado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não
provido.” (STJ, AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL 2017/0120462-0, T4- QUARTA TURMA, Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 11/06/2019).
Todavia, razão assiste à suplicada no que tange à delimitação da
incidência da multa cominatória, muito embora tal questão, uma vez procedida a
transferência do bem, perca a relevância.
Porém, como foi suscitada em recurso, passo a examiná-la.
Insta consignar, de início, que a delimitação da astreintes não foi afetada
pela coisa julgada decorrente do julgamento do agravo de instrumento no
2154691-16.2015.8.26.0000, acima referenciado.
De fato, na medida em que o montante máximo delimitado a título de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
multa diária somente foi fixado com a prolação da sentença, cuja matéria foi
devolvida a esta Col. Câmara para exame.
E nesse contexto, preservado, é claro, o entendimento do douto
Magistrado “a quo”, realmente a delimitação da astreintes, afigura-se, de fato,
excessiva, tendo em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Com efeito, o MM. Juízo “a quo” fixou, a título de multa, o valor de R$
500,00 por dia de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00 para que a ré
proceda a transferência do carro para o nome do autor.
Bem por isso, de rigor a redução de sua delimitação, face à situação dos
autos, em 38 (trinta e oito) dias.
Realmente, na fixação da delimitação da penalidade, há que se levar em
conta o valor do veículo.

E, de acordo com a Tabela Fipe carreada com a inicial (fls. 25), o preço
de venda do automóvel, à época da propositura desta ação, era de R$ 19.309,00.
Logo, em que pese a manutenção da multa diária em R$ 500,00 por dia,
de rigor sua delimitação a 38 dias, o que totalizará R$ 19.000,00, o que garante a
harmonização dos interesses das partes.
Isto posto, há que se acolher o recurso da ré nesse ponto, para delimitar
as astreintes, fixadas em R$ 500,00 por dia para a hipótese de descumprimento pela
suplicada quanto à entrega do documento de transferência do carro (DUT), em 38
dias ou R$ 19.000,00.
Outrossim, no que tange aos danos materiais, a irresignação da
instituição financeira comporta provimento.
Por primeiro, consigne-se que ao contrário do que restou assentado na r.
sentença recorrida, a contestação impugnou sim especificamente a pretensão
indenizatória deduzida na inicial.
Com efeito, a suplicada insistiu que os danos materiais não restaram
devidamente comprovados in casu.
A propósito, confira-se fls. 47/49.
Prosseguindo, consta da inicial, que a venda do veículo ao terceiro,
acima nomeado, teria sido concretizada e posteriormente cancelada, pela falta de
documentação, razão pela qual o suplicante postulou a reparação pelos danos
materiais de R$ 1.682,00, que, segundo alega, teria experimentado, em face da
depreciação do bem (cf.-se fls. 4; 10).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pois bem.
Analisados os autos, observo que o documento de fls. 23 comprova não
só a opção de compra do veículo pelo arrendatário, como, também, sua postulação
para transferência para o terceiro comprador, Sr. Laurindo Delmiro Gonçalves.
Porém, não há nos autos qualquer prova de que o negócio teria sido
realmente desfeito com o comprador.
Certamente era ônus do autor a demonstração da frustração da
negociação, que, por conseguinte, teria acarretado a propalada depreciação, visto
que, a despeito da incidência do CDC e da possibilidade de inversão do ônus da
prova na espécie, tal prova só poderia ter sido produzida pelo autor.
De fato, não há como impor à suplicada a produção de prova negativa.
E tal demonstração poderia ter sido realizada mediante a juntada de
eventual rescisão contratual, recibo de restituição de valores ou depósito bancário,
ou mesmo conversas via Whats App, e-mail, mensagens de texto etc.
Não se desincumbiu, todavia, o suplicante de seu ônus.
Portanto, de rigor a improcedência do pedido.
Aliás, sob outro vértice, não pode passar sem observação que do teor da
inicial depreende-se que o apelante relaciona perda da chance (venda do bem
propriamente dito), com perda da vantagem (cessar a desvalorização do veículo),
que deixou de auferir.
Tal raciocínio, com a máxima vênia, não tem fomento jurídico.
De fato, como bem ensina Sergio Cavalieri Filho em Programa de
Responsabilidade Civil
11a. ed.
Atlas
pg. 99, ao cuidar do tema, “a
indenização, por sua vez, deve ser pela perda da oportunidade de obter uma
vantagem e não pela perda da própria vantagem. Há que se fazer a distinção entre
o resultado perdido e a possibilidade de consegui-lo. A chance de vitória terá
sempre valor menor que a vitória futura, o que refletirá no montante da
indenização. O perdido ou frustrado, na realidade, é a chance e não o benefício
esperado como tal. Reporta-se a chance perdida, e não o dano final.”
Destarte, de rigor o acolhimento do recurso interposto pela instituição
financeira para: a) delimitar a astreintes a 38 dias, o que totalizará R$ 19.000,00,
garantindo, assim, a harmonização dos interesses das partes, ex vi do que dispõe o
art. 4o., inc. III, do CDC; e b) afastar a condenação por danos materiais imposta na
r. sentença recorrida.
Isto posto, tem-se que a sucumbência foi parcial e recíproca.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Destarte, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas entre as
partes, em iguais proporções.
Outrossim, cada parte arcará com os honorários advocatícios em favor
dos patronos ex adversos, que fixo, amparado nas balizas impostas no art. 85, §2o.,
do CPC/2015, em R$ 1.039,00 para cada um, correspondente a um salário mínimo
vigente.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, nos termos supracitados.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator